Tribunal: TJDFT
Processo: 0746414-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA PESSOA FÍSICA TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PENHORA DE QUOTAS DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. CAPITAL SOCIAL ÚNICO. AVANÇO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO. DECISÃO MANTIDA.
1.Nos termos do art. 1.055 do Código Civil, quota é a divisão do capital social de uma empresa e representa a contribuição dada por cada sócio (ou a que se obriga a contribuir).
2. Não há que se falar em quotas quando se trata de uma EIRELI, pois essa não se amolda à ideia de divisibilidade.
3. Ademais, a execução na origem não é movida contra a pessoa jurídica, mas, sim, contra pessoa física, por dívida por ela contraída, somente se autorizando avançar sobre os bens da empresa em casos excepcionalíssimos e pelas vias adequadas.
4. Ainda que a EIRELI tenha a constituição do capital realizada pelo investidor que figura no polo passivo da ação de execução, não se enquadra como firma individual, impossibilitando a confusão entre o patrimônio pessoal do titular e da respectiva empresa unipessoal.
5. Recurso desprovido.